Tribunal: TJBA
Processo: 8008122-68.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008122-68.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ROBERIO ALMEIDA GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80, não sendo obrigatório o esgotamento de todos os meios extrajudiciais de localização.

2.A ausência de advertência sobre nomeação de curador especial em caso de revelia não implica, por si só, nulidade do ato citatório, especialmente quando não demonstrado prejuízo à parte executada.

3.O princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) exige efetiva demonstração de prejuízo para reconhecimento de nulidade processual.

4.Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8008122-68.2023.8.05.0154, em que é Apelante, MARCOS ROBERIO ALMEIDA GOMES e, Apelado, MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, .............de.........................de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA